Tribunal: TJMT
Processo: 1044326-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044326-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO TAVARES DE ALMEIDA - CPF: 241.097.031-15 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044326-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sebastião Tavares de Almeida

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem suspenso o fornecimento da energia fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como:

REVOGAR A LIMINAR DEFERIDA NO ID
Num. 69549688 - Pág. 2 .

OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do
pedido contraposto
apresentado para o fim de condenar o reclamante a pagar o valor total
de
R$530,33 (quinhentos e trinta reais e trinta e três centavos),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação.

Trata-se o caso de revisão de faturas de energia em relação aos meses de agosto e setembro do ano de 2019, nos valores de R$ 199,07 e R$ 331,26, alegando serem superiores ao consumo médio da unidade consumidora. Alega que formalizou diversas reclamações administrativas, solicitando a vistoria do medidor, sem sucesso, o que resultou na suspensão no fornecimento de energia.

Ainda que o argumento para validar as faturas questionadas seja o aumento de consumo em decorrência do forte calor nesses meses, ao analisar o histórico de contas apresentados, tenho que tanto nos anos anteriores, quanto nos anos posteriores, durante esta mesma época do ano, não foram observadas cobranças nos valores discutidos, conforme se segue:

-
histórico anos anteriores - 2016/2017/2018:

- histórico anos posteriores: 2020/2021:

Portanto, ao se comparar os meses equivalentes dos anos anteriores e posteriores, que sofrem os mesmos fatores climáticos e a fixação das mesmas bandeiras tarifárias, tem-se que os valores discutidos nos autos estão acima da média praticada, logo devem ser revistos.

Quanto ao dano moral, entendo perfeitamente configurado, em razão das diversas reclamações administrativas realizadas na Recorrida e pelo PROCON, além da suspensão do fornecimento de energia ocorrido em novembro/2021 que somente foi restabelecida com a concessão da tutela antecipada, situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor do cotidiano.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente na Concessionária, apresentando dois protocolos, a Reclamada sequer informou sobre eventual providência para a solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

2. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme números de protocolos de atendimento diligenciado junto à Reclamada e, ainda, em razão do corte do fornecimento de energia.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010251-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Já em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para a) declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e
determinar o refaturamento
das cobranças referentes aos meses de agosto/2019, no valor de R$ 199,07 e setembro/2019, no valor de R$ 331,26, com base na média de consumo dos 03 (três) meses posteriores, que dá o consmo mensal de 152 kWh; b)
condenar
a Recorrida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação; c) julgar improcedente o pedido contraposto e, por fim, confirmar a tutela de urgência concedida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022